Tribunal: TJSP
Processo: 1012428-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Bem móvel. Ação indenizatória. Contratação de sistema de rastreamento de veículo. Além da falha no dever de informação da ré, que insere no contrato elementos típicos de seguro, cumpria a ela, para afastar sua responsabilidade, a prova de que não existiu defeito na prestação do serviço ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. Exegese do art.

Ementa:
Bem móvel. Ação indenizatória. Contratação de sistema de rastreamento de veículo. Além da falha no dever de informação da ré, que insere no contrato elementos típicos de seguro, cumpria a ela, para afastar sua responsabilidade, a prova de que não existiu defeito na prestação do serviço ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. Exegese do art. 14, § 3o, do CDC. Ademais, embora a requerida não atue como seguradora, é inequívoco que se comprometeu ao pagamento do valor de mercado do veículo subtraído, segundo Tabela FIPE, em caso de não localização.

Recurso improvido.